Tribunal: TJDFT
Processo: 0713815-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0713815-24.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: JACQUELINE QUINTAS EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, KYVIA APARECIDA DE SOUSA - ME DESPACHO Aguarde-se o julgamento dos embargos declaratórios. I. Brasília/DF, 22/02/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR